Tribunal: TJPA
Processo: 0813955-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813955-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO MAIORANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 1°, I E II C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N° 8.137/90, BEM COMO ART. 71 C/C ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA.

1 -

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
ao argumento de que revolveria matéria fático-probatória, inviável na presente via. A pretensão defensiva não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório. A documentação carreada aos autos tem aptidão, sem que se incorra em revolvimento de matéria fático-probatória, de expressar se a pretensão de trancamento da ação penal é viável ou não de ser acolhida. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE APENAS POR SER DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA, MAS SEM INDICAÇÃO PRECISA DE COMO ELE TERIA CONTRIBUÍDO PARA O DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DEVIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.

2-
O trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade.

3-
Com efeito, extrai-se das informações da autoridade coatora que o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra o paciente, em razão das condutas tipificadas no art. 1°, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei n° 8.137/90, bem como art. 71 c/c art. 91, I, do Código Penal, pois, na condição de responsável tributário e diretor-presidente do contribuinte infrator Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006 ,
"[...] deixou de recolher, na qualidade de contribuinte substituto, o imposto retido na fonte", conforme materializado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n° 012011510001556-2.”.

4-
Contudo, não há nada que ligue o ora paciente aos acontecimentos narrados na denúncia, a não ser o fato de ser diretor-presidente da empresa devedora de tributos, não executando nenhum ato do
iter criminis
transcrito na inicial acusatória.

5-
Em verdade, o fato de o paciente ser diretor-presidente da empresa devedora de tributos, por si só, não tem força para demonstrar, na espécie, indícios de autoria e prova de materialidade, porquanto se limita o RMP, a meu sentir, a descrever os fatos sem, contudo, indicar uma só ação ou omissão do paciente, em ordem a colocá-lo na dinâmica dos acontecimentos descritos.

6-
O fato de o paciente ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa não implica no conhecimento de tudo que ocorre na sua área de gestão, isto é, não significa que ele tinha conhecimento ou efetivamente participou dos fatos apontados como ilegais.

7-
A denúncia considerou o paciente responsável apenas em razão do cargo ocupado, com domínio do fato, mas sem indicar com precisão como ele teria contribuído para o delito. Nessa senda, diante de crimes tributários que envolvem pessoas jurídicas de médio e grande porte, podem e devem os órgãos de apuração e acusação se aprofundarem e identificarem quem realmente são os responsáveis e os atos efetivos por eles desempenhados.

8-
Insta salientar que não se olvida que há entendimento jurisprudencial admitindo o abrandamento da descrição pormenorizada, em certos casos, onde a autoria é coletiva, não se podendo especificar, dentro da empreitada criminosa, a atuação de cada réu. Contudo, como já afirmado, penso que aqui a hipótese é diferente, em razão da total ausência de liame entre o paciente e o que descrito pela acusação.

9-
A posição jurídica do paciente de diretor-presidente da empresa não pode induzir à conclusão inexorável de que atuou para sonegar tributos. Afigura-se uma interpretação muito elástica do art. 41 do Código de Processo Penal. Na espécie, então, bom frisar a advertência da Ministra Maria Tereza de Assis Moura, no julgamento do HC nº 289.043/SP, de que
“Terá o ora paciente de se defender do fato de ser sócio da empresa, pois foi o único que lhe foi atribuído, em concreto”.
Adequando-se o precedente ao presente caso, teria o paciente de se defender do fato de ser diretor-presidente da empresa Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A.

10-
Nessa linha argumentativa aqui alinhavada, averbo que o c. STJ tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

11-
De mais a mais,
em consulta ao processo no PJe 1º grau, constatei que a defesa peticionou informando que foi deferida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) a
adesão da contribuinte
Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio De Alimentos E Bebidas S/A
ao regime de parcelamento
instituído pelo Estado do Pará por meio do Decreto nº 2.103/21, de 28 de dezembro de 2021, incluindo-se o débito tributário correspondente ao AINF nº 012011510001556-2 (ref. ao doc. nº 12012090000178), razão pela qual requereu ao juízo coator a suspensão do processo-crime até o pagamento total do tributo, quando então deverá ser declarada a extinção da punibilidade do paciente (ID nº 48074218 dos autos principais). Durante a audiência realizada no último dia 25/01/2022, a autoridade coatora homologou o pedido de desistência em relação à testemunha Rômulo Maiorana Junior e abriu vista dos autos ao RMP sobre esse pedido de suspensão diante do parcelamento (ID nº 48191539 dos autos principais). Averbo, no ponto, conforme entendimento pacífico no STJ, “o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária.” (AgRg no AREsp 1772918/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL, SEM PREJUÍZO DE QUE OUTRA SEJA OFERECIDA, COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RONALDO MAIORANA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0004882-04.2020.8.14.0401.

O impetrante aduz que o paciente “
foi denunciado como incurso no artigo 1º, incisos I e II, c/c artigo 12, I, ambos da Lei nº 8.137/1990 por ter exercido o cargo do Diretor-Presidente da empresa FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A, contra a qual fora lavrado pela SEFA-PA o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 012011510001556-2 (segue anexo)
2
, onde consta que a empresa teria deixado de recolher na qualidade de contribuinte substituta o imposto retido na fonte relativo ao ICMS devido pela saída de mercadorias, constantes de notas fiscais dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, representando exatamente R$ 116.368,34 de imposto.”.

Após a citação, a defesa apresentou resposta à acusação “
alegando que a Denúncia lhe inclui no rol passivo da demanda em razão apenas de ocupar o cargo de Diretor-Presidente da companhia à época dos fatos, o que isolado de outras provas é insuficiente para satisfazer o indispensável liame subjetivo entre o denunciado e o crime imputado, resultando em inépcia da inicial pela ausência de descrição das circunstâncias do fato delituoso, e de justa causa pela ausência de substrato probatório mínimo para a instauração da Ação Penal. Na mesma oportunidade, dada a existência de questão prejudicial heterogênea relativa à Ação Cível anulatória do lançamento fiscal definitivo (Proc. nº 0875116-84.2020.8.14.0301) também se pleiteou a suspensão do processo nos termos do artigo 93 do CPP.”.

Contudo, a autoridade coatora
“afastou os pedidos formulados argumentando, em apertada síntese (Decisão anexa)
4
, que a Denúncia descreveria a conduta do Paciente de acordo com o artigo 41 do CPP, e que o dolo do Paciente estaria demonstrado - “em tese” – pela própria responsabilidade do administrador decorrente do ato constitutivo da empresa e da Lei Civil. Ainda deixou para apreciar o pleito de sobrestamento do processo (artigo 93, CPP) para após a inquirição das testemunhas, caso o pedido fosse ratificado pela Defesa na oportunidade. A Decisão, nesses pontos, ainda foi mantida em sede de Embargos de Declaração do Paciente”.

Assevera que
“A FLY AÇAÍ era uma sociedade anônima de capital fechado constituída de outras duas diretorias abaixo do diretor-presidente (diretora-superintendente e diretora técnica, como consta no documento acima), e de gerentes e coordenadores de áreas abaixo dessas diretorias. Sabe-se que como em toda empresa de grande porte (capital social de mais de 15 milhões de reais), há certa autonomia e independência das áreas de uma companhia, de modo que as operações tributárias se concentravam em departamento próprio especializado, obviamente sem a participação direta do diretor-presidente, não se podendo presumir o seu controle funcional do fato.”.

Destaca que
“foi ouvido pela Autoridade Policial durante a investigação preliminar o ex-contador e diretor da contribuinte MELQUISEDEQUE ARGEU BATISTA DA SILVA (fl. 94/96), o qual informou que a suposta ocorrência de omissão na escrituração de algumas notas fiscais durante o período relativo a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, certamente teria se devido a erro involuntário na alimentação manual do sistema, pois muito embora a escrituração das notas fiscais estivesse sendo automatizada pela empresa, os documentos fiscais à época ainda eram físicos, sendo necessária a sua inserção manual, razão porque nega peremptoriamente a hipótese de omissão dolosa no registro dessas NF’s. Talvez essa também tenha sido a impressão do Fisco, o que explica não ter formulado representação fiscal para fins penais ou afirmado no AINF ou em outro documento a ocorrência de fraude criminosa.”.

Acentua que, denotando a boa-fé,
“A empresa reconheceu as operações de saída e se declarou devedora do imposto cobrado, tanto que quando recebeu o Auto de Infração em vertente e sequer apresentou qualquer impugnação, pois reconheceu a falha constatada. Por isso já efetuou o pagamento de R$ 473.716,71 para o Fisco dos R$ 569.659,75 cobrados, ou seja, 83% do valor histórico da dívida, o que ainda representa mais que 04 (quatro) vezes o valor do imposto devido, no importe de R$ 116.368,34, como se observa dos demonstrativos de parcelamento acostados à Denúncia.”,
ponderando que essa
“sequer é capaz de sustentar a ocorrência de fraude fiscal dolosa, pois as evidências indicam erro involuntário (culpa) no ato de omissão na escrituração das notas fiscais e, consequentemente, no lançamento do tributo por homologação.”.

Aponta que, de maneira contraditória, a própria autoridade coatora
“rejeitou Denúncia oferecida pelo mesmo órgão ministerial contra a Diretora-Presidente de outra empresa, alegando justamente ser ilegal a sua inclusão em ação penal versando sobre crime contra a ordem tributária unicamente com base no seu cargo (vide Processo nº 0011210-57.2014.814.0401, Decisão ID’s 38056476 e 38056477).”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal por a denúncia revelar-se inepta, pois não aponta indícios mínimos de autoria nem descreve a conduta do paciente, caracterizando-se responsabilidade penal objetiva do paciente.

Subsidiariamente
, caso não seja trancada a ação penal, a defesa clama pela aplicação do artigo 93 do CPP (suspensão da persecução penal até que a questão tributária esteja definidamente decidida), diante da existência de
questão prejudicial consubstanciada na discussão perante a esfera jurisdicional cível sobre a nulidade do auto de infração fiscal sobre o qual incidiu a suposta ação criminosa do paciente
,
“encontrando-se no momento aguardando decisão judicial acerca dos pedidos de tutela provisória de urgência.”.

Por tais razões, requer
liminar

“para sobrestar o curso do processo nº 0004882-04.2020.8.14.0401, em trâmite pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, até o julgamento de mérito do presente Mandamus; ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do curso do sobredito processo (e do prazo prescricional - artigo 116, I, do CP) nos termos do que dispõe o artigo 93 do CPP, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus;”
.

No
mérito
, pugna pelo “
trancamento da ação penal, face a tentativa de responsabilização penal objetiva constante da Denúncia, que é inepta e ausente de justa causa; subsidiariamente, que se determine que o prosseguimento da ação penal aguarde o julgamento de mérito da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, em trâmite perante o MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém sob o nº 0875116-84.2020.8.14.0301, ou que desde já se fixe um prazo razoável para o sobrestamento do processo-crime nº 0004882-04.2020.8.14.0401, na forma do artigo 93 do CPP;”,

destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 31-376.

Indeferi a liminar
(fls. 377-381 ID nº 7407728).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 387-389 ID nº 7520335)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do
mandamus
sob pena de se revolver matéria fático-probatória nessa estreita via. Alternativamente, pela
denegação da ordem
(fls. 393-399 ID nº 7877958).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
ao argumento de que revolveria matéria fático-probatória, inviável na presente via.

A pretensão defensiva não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório. A documentação carreada aos autos tem aptidão, sem que se incorra em revolvimento de matéria fático-probatória, de expressar se a pretensão de trancamento da ação penal é viável ou não de ser acolhida.

É cediço que o trancamento de ação penal, na via do
habeas corpus
, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que será averiguado linhas à frente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Nesse compasso, o trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade.

Em respeito à garantia ao devido processo legal, não se pode ter como válida a deflagração de uma ação penal na qual sequer são descritas ações, omissões ou estados anímicos atribuíveis ao agente e capazes de autorizar o juízo de subsunção do fato às normas penais incriminadoras que lhe são imputadas.

É dever do órgão acusatório, portanto, narrar, de forma satisfatória, a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

Ao indeferir o pedido de trancamento da ação penal, o juízo
a quo
assentou (fls. 178-182 ID nº 43106200):

“O artigo 1º da Lei 8.137/90 refere-se ao crime de supresso ou reduço de tributo, dispondo no seu artigo 1º, in verbis:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuiço social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informaço, ou prestar declaraço falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalizaço tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operaço de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

O primeiro ponto acima, do art. 1º, é sobre a omisso de informaçes e declaraço de informaçes falsas ao fisco. Os demais pontos tratam de fraude, falsificaçes e omisses cujo objeto material do delito será composto de documentos ou livros exigidos pela lei fiscal.

No presente caso, a exordial pormenorizou a suposta conduta delituosa praticada pelo acusado, que teria deixado de recolher, na qualidade de contribuinte substituto, o imposto retido na fonte, com base no Ainf nº 012011510001556-2, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 1º da Lei 8.137/90.

No que tange à ausência de dolo, cumpre esclarecer que a designaço e responsabilidade do administrador decorre, em tese, do ato constitutivo da empresa, o que pode vir a ser desconstituído pela Defesa, ao longo da instruço processual. Ato por meio do qual é concedido poder de mando, de administraço e de gesto, segundo as Leis previstas no Código Civil brasileiro. É quem assume o risco do negócio, dá as diretrizes e possui o dever de fiscalizar o bom andamento dos atos praticados por seus procuradores, prepostos e subordinados, ou seja, dispe, em tese, do

domínio de toda a cadeia produtiva, comercializaço e do fato gerador.

Quanto à
ausência de comprovaço de crime, no presente caso, a condiço de procedibilidade está devidamente preenchida com o encerramento do âmbito administrativo e lançamento definitivo do débito fiscal, conforme preceitua a súmula vinculante nº 24, do STF.

Portanto, a denúncia atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreveu o fato, o prejuízo e o liame causal, demonstrando indícios de materialidade por meio do procedimento administrativo finalizado pelo fisco, bem como de autoria e dolo genérico, tendo em vista que neste momento processual vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Diante disso, se no restar comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinço da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, é indispensável a continuidade da persecuço criminal (HC 95.761/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009; HC 91.603/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 26.9.2008; HC 98.631/BA, rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 1.7.2009; HC 93.224/SP, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ 5.9.2008).

A defesa requereu à fl. 191 a admisso de assistente técnico a ser indicado pela Defesa. Entendo que
a prova pericial no processo criminal (art. 158 do CPP) destina-se a fazer prova nas infraçes que deixam vestígios, revelando-se, no momento, desnecessária quanto aos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.137/90, tendo em vista que ainda no houve a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SÚMULA VINCULANTE N.º 24. POSTERIOR PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os crimes contra ordem tributária, previstos no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, no se tipificam antes do lançamento definitivo do tributo, nos termos da Súmula Vinculante n.º 24.Todavia, constatada a materialidade delitiva no decorrer do processo administrativo, com a consequente constituiço do crédito tributário, mostra-se prescindível a realizaço de ulterior perícia contábil, mormente no caso em que o Juízo sentenciante consigna que a sonegaço fiscal se encontrava devidamente comprovada mediante outros elementos de convicço constantes dos autos. 2. Nesse contexto, o Juízo processante pode indeferir as provas desnecessárias ao esclarecimento da verdade, como in casu, nos moldes do art. 184 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 28568 MG 2010/0117488-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2012, T5 - QUINTA TURMA).

Dito isto, indefiro o pedido da Defesa para a
admisso de assistente técnico
.

A Defesa apresentou questo prejudicial, pleiteando a suspenso da presente aço penal, a qual deixo para apreciá-la após
a inquiriço das testemunhas,
na forma do art. 93, do CPP
, devendo haver ratificaço do pleito pela Defesa, oportunamente
.

A
ssim cumprindo o que determina o artigo 397, do Código de Processo Penal, entendo que a aço deve prosseguir com a realizaço de provas em audiência, porque nesse momento processo a cogniço no é exauriente, evitando-se invadir o mérito do feito, vez que no vislumbro causa comprovada para absolver o acusado sumariamente.

DESIGNE-SE
audiência de instruço e julgamento para o dia 25/01/2022 às 10:30 horas.

Considerando o período de pandemia ocasionado pela COVID 19, determino que a audiência supracitada, ocorra por meio do sistema de vídeo conferência TEAMS, disponibilizado pelo TJ-PA. Somente devero comparecer, presencialmente, à sala de audiências da 13ª Vara Criminal da Capital aquelas pessoas que no puderem participar da audiência pelo TEAMS, ou seja, que no tenha, ao menos, telefone celular smartphone, ou computador com webcam.

Intimem-se as partes, denunciados, testemunhas, Advogados e membro do Ministério Público, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem e-mail e telefone móvel de todas as pessoas que participaro da audiência (Promotora de Justiça), Advogados, acusados, testemunhas).

Após a manifestaço das partes, autorizo a secretaria a providenciar o necessário para realizaço de audiência (seja no formato tradicional ou por vídeo conferência), independente de concluso.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, 8 de outubro de 2021.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito

Com efeito, extrai-se das informações da autoridade coatora que o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra o paciente, em razão das condutas tipificadas no art. 1°, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei n° 8.137/90, bem como art. 71 c/c art. 91, I, do Código Penal, pois, na condição de responsável tributário e diretor-presidente do contribuinte infrator Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006 ,
"[...] deixou de recolher, na qualidade de contribuinte substituto, o imposto retido na fonte", conforme materializado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n° 012011510001556-2.”.

Narra a denúncia que (fls. 45; 96-97, 105):

“O imputado cometeu as infrações descritas no Ainf suso citado, no período de setembro a dezembro de 2006, por ter omitido parte do ICMS-ST, devidamente, retido (cobrado do substituído) nas NFs, nos registros dos livros fiscais de saída de mercadorias e de apuração desse imposto (crime descrito no inc. II do art. 1.° da Lei 8.137/1990), bem como nas Diefs de setembro a dezembro de 2006 (crime descrito no inc. I do art. 1.° da Lei 8.137/1990), a par, ainda, da Dief anual de 2006 (crime descrito no inc. I do art. 1.° da Lei 8.137/1990), tendo, assim, reduzido defraudatoriamente o pagamento do ICMS-ST.

O valor do ICMS-ST, devido a mais pelo contribuinte autuado, e

que não foi pago (repassado à Sefa), foi, pelo réu, indebitamente apropriado, uma vez que ele o cobrou do substituído em sua integralidade, por meio de retenção nas NFs de saída (destaque em campo próprio nelas estereotipado para preenchimento obrigatório), valor esse embutido no preço das mercadorias vendidas pelo contribuinte autuado, com o destaque nas NFs da quantia que realmente deveria repassar ao erário paraense como substituto, em vez de embolsá-la indevidamente, como o fez.

(...)

O réu não apenas figurou formalmente como atuou efetivamente na qualidade de administrador do contribuinte infrator, ou seja, ele agiu como seu único gestor e controlador plenipotenciário durante os quatro crimes fiscais perpetrados em continuidade de setembro a dezembro de 2006.

Dessa forma, a administração do contribuinte infrator ficou somente sob a batuta do increpado, pois ele era o único responsável por todas as operações tributáveis. Assim, o réu manteve as rédeas empresariais sob seu jugo e inteiro talante, tendo, portanto, o domínio (final) do fato.

(...)

RONALDO MAIORANA, na qualidade de único administrador, figurou e atuou como responsável pelas operações tributárias do contribuinte infrator (no período da infração fiscal), pelo que não poderia furtar-se ao dever de cumprir as obrigações tributárias acessórias e a principal por ele assumidas nessa gestão, tendo o domínio (final) do fato.”

E, ao descrever o
iter criminis
, a denúncia enumera (fls. 51-52):

“Em primeiro ato criminoso, o réu omitiu saídas e parte do ICMS-ST no livro de saída de mercadorias, portanto, também o registrou a menor nesse livro (crime descrito no inc. II do art. 1.0);

Em segundo ato criminoso, ele omitiu saídas como registrou base de cálculo do ICMS-ST e o valor desse imposto, falsamente, a menor no livro de apuração correlato;

Em terceiro, ele omitiu parte dessas saídas e declarou a menor, nas 4 últimas Diefs mensais e na Dief anual de 2006, base de cálculo e valor devido a título de ICMS-ST (crime descrito no inc. I do art. 1.°);

Em quarto, ele não pagou o ICMS-ST que era devido a cada dia 10 do mês subsequente ao falsamente declarado em suas Diefs mensais (crime descrito no caput do art. 1.0).”

Importante trazer à baila, no ponto, parte do depoimento prestado à autoridade policial pela testemunha Melquisedeque Argeu Batista da Silva, contador da empresa contribuinte Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A, à época, que está estampada na denúncia (fls. 40-41):

“com referência a infração detectada pelos auditores quando da fiscalização realizada nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, que denotou que a empresa FLY deixou de recolher na qualidade de contribuinte substituto o imposto retido na fonte referente a notas fiscais e planilhas de apuração de ICMS relacionados aos meses anteriormente mencionados, tem a dizer que durante o tempo em que trabalhou como contador da empresa FLY, conforme mencionado acima, a parte fiscal da empresa era realizada de forma automatizada, ou seja, as notas fiscais de entrada ingressavam na empresa e após a conclusão eram escrituradas automaticamente, e iam para os módulos fiscal e financeiro e o relatório relacionado ao imposto devido em razão das notas que eram arquivadas no almoxarife; QUE, que afirma que acha que em virtude da automação do sistema, que provavelmente, para ter sido detectada a infração que gerou o auto relacionado aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, algumas notas relacionadas aos referidos meses, não devem ter sido inseridas no sistema; QUE, afirma que provavelmente isso aconteceu já que durante o ano de 2006, o controle da administração tributária do Estado não era realizado ainda através de nota fiscal eletrônica, sendo então tal controle realizado pelas empresas de forma manual;
QUE, afirma que o responsável pela alimentação da empresa relacionada as notas de entrada em 2006, era um auxiliar contábil; QUE, afirma que em 2006, época em que o declarante trabalhou como contador da empresa, a parte fiscal da empresa FLY era também avaliada pelo senhor de nome DEJAIR UCHÔA, funcionário do jornal O LIBERAL, que também era de propriedade de um dos diretores da empresa FLY AÇAÍ; QUE, finaliza informando que a ausência de alimentação de notas de entrada da empresa em questão, durante os meses acima mencionados, se aconteceu, não aconteceu de forma dolosa, pois como já disse, a época da alimentação das notas de entrada era feita de forma manual, e não eletrônica e em virtude disso tal fato pode ter ocasionado um erro”.

(grifos meus)

Portanto, consoante se depreende, não há, na descrição realizada, nada que ligue o ora paciente aos acontecimentos narrados na denúncia, a não ser o fato de ser diretor-presidente da empresa devedora de tributos, não executando nenhum ato do
iter criminis
transcrito anteriormente.

Em verdade, o fato de o paciente ser diretor-presidente da empresa devedora de tributos, por si só, não tem força para demonstrar, na espécie, indícios de autoria e prova de materialidade, porquanto limita-se o RMP, a meu sentir, a descrever os fatos sem, contudo, indicar uma só ação ou omissão do paciente, em ordem a colocá-lo na dinâmica dos acontecimentos descritos acima.

O fato de o paciente ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa não implica no conhecimento de tudo que ocorre na sua área de gestão, isto é, não significa que ele tinha conhecimento ou efetivamente participou dos fatos apontados como ilegais.

A denúncia considerou o paciente responsável apenas em razão do cargo ocupado, com domínio do fato, mas sem indicar com precisão como ele teria contribuído para o delito.

Nessa senda, diante de crimes tributários que envolvem pessoas jurídicas de médio e grande porte, podem e devem os órgãos de apuração e acusação se aprofundarem e identificarem quem realmente são os responsáveis e os atos efetivos por eles desempenhados.

Insta salientar que não se olvida que há entendimento jurisprudencial admitindo o abrandamento da descrição pormenorizada, em certos casos, onde a autoria é coletiva, não se podendo especificar, dentro da empreitada criminosa, a atuação de cada réu. Contudo, como já afirmado, penso que aqui a hipótese é diferente, em razão da total ausência de liame entre o paciente e o que descrito pela acusação.

É extremamente relevante acentuar que a empresa Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A não é pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor, em que se pode, então, admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal e por culpa subjetiva de seu administrador.

A propósito, lembra Gustavo Badaró, depois de citar Hélio Tornaghi:

"Não basta, portanto, repetir os termos da lei, como, por exemplo, associaram-se para a prática reiterada de crimes. Em tal caso, a denúncia permanece no campo abstrato do preceito penal incriminador, esquecendo-se que o fato processual penal é um fato concreto, um acontecimento histórico, e não um tipo penal ideal." (Direito Processual Penal - Tomo I, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, pág. 93).

A posição jurídica do paciente de diretor-presidente da empresa não pode induzir à conclusão inexorável de que atuou para sonegar tributos. Afigura-se uma interpretação muito elástica do art. 41 do Código de Processo Penal.

Na espécie, então, bom frisar a advertência da Ministra Maria Tereza de Assis Moura, no julgamento do HC nº 289.043/SP, de que
“Terá o ora paciente de se defender do fato de ser sócio da empresa, pois foi o único que lhe foi atribuído, em concreto”.
Adequando-se o precedente ao presente caso, teria o paciente de se defender do fato de ser diretor-presidente da empresa Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S/A.

Nessa linha argumentativa aqui alinhavada, averbo que o c. STJ tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL CONDUTA IMPUTADA. CONSIDERAÇÃO, APENAS, DA CONDIÇÃO DOS RECORRENTES DENTRO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO IMPUTADO. CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. Precedentes.

2. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. No caso dos autos, atribuiu-se aos acusados a conduta de promover a redução de tributos devidos ao Estado de Santa Catarina, limitando-se a denúncia a indicar os cargos por eles ocupados no âmbito da empresa, deixando de descrever qualquer conduta ou fato que os ligasse, minimamente, ao delito nela indicado.

4. Agravo regimental provido para prover o recurso em habeas corpus de modo a reconhecer a inépcia da denúncia de fls. 26/29 e trancar a ação penal proposta contra os recorrentes, sem prejuízo de que outra seja oferecida, desde que preenchidas as exigências legais.

(AgRg no RHC 132.900/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIME CONTRA A ECONOMIA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, VII, DA LEI N. 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES APENAS POR SEREM SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS E ADMINISTRADORES, COM DOMÍNIO DO FATO, MAS SEM INDICAÇÃO PRECISA DE COMO ELES TERIAM CONTRIBUÍDO PARA O DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DEVIDO.

1. A denúncia considerou os recorrentes responsáveis apenas em razão dos cargos ocupados, como sócios-proprietários e administradores, com domínio do fato, mas sem indicar com precisão como eles teriam contribuído para o delito.

2. Foi feita uma imputação de forma indiscriminada sobre o crime contra a economia e as relações de consumo, sem individualização das condutas, apenas com base em depoimentos quando da entrega do empreendimento e fazendo menção a serem os recorrentes os sócios.

3. Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n. 0104537-90.2015.8.20.0001, sem prejuízo de que o Ministério Público apresente nova inicial acusatória em atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo minimamente a conduta dos acusados, sem se pautar exclusivamente na circunstância de figurarem no contrato social como sócios da empresa.

(RHC 113.447/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (1º, I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90)– INÉPCIA DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AOS CORRÉUS MEMBROS DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO – PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA QUE IGUALMENTE NÃO DESCREVEU A CONDUTA DOS MEMBROS DA DIRETORIA, AINDA QUE DE FORMA GENÉRICA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM EFEITO EXTENSIVO AOS CORRÉUS - ORDEM CONCEDIDA. “Verifica-se que a denúncia é inepta, pois não descreveu nem ao menos de forma genérica a conduta típica do recorrente, mesmo considerando o fato do crime em análise ser de autoria coletiva, tendo afirmado apenas que o recorrente era membro do Conselho de Administração e seria o responsável pela sonegação de imposto, em decorrência deste fato, pois era gestor da empresa no período em que foram emitidas as guias falsas de informação e apuração de ICMS.” (STJ, RHC 111.747/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019) (TJ-PR - HC: 00368778320218160000 Curitiba 0036877-83.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 09/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2021)

Ademais, em consulta ao processo no PJe 1º grau, constatei que a defesa peticionou informando que foi deferida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) a adesão da contribuinte Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio De Alimentos E Bebidas S/A ao regime de parcelamento instituído pelo Estado do Pará por meio do Decreto nº 2.103/21, de 28 de dezembro de 2021, incluindo-se o débito tributário correspondente ao AINF nº 012011510001556-2 (ref. ao doc. nº 12012090000178), razão pela qual requereu ao juízo coator a suspensão do processo-crime até o pagamento total do tributo, quando então deverá ser declarada a extinção da punibilidade do paciente (ID nº 48074218 dos autos principais). Durante a audiência realizada no último dia 25/01/2022, a autoridade coatora homologou o pedido de desistência em relação à testemunha Rômulo Maiorana Junior e abriu vista dos autos ao RMP sobre esse pedido de suspensão diante do parcelamento (ID nº 48191539 dos autos principais).

Averbo, no ponto, conforme entendimento pacífico no STJ, “o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária.” (AgRg no AREsp 1772918/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço da impetração e concedo
a ordem para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente, sem prejuízo de que outra seja oferecida com observância dos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/02/2022